Tribunal: TJPA
Processo: 0804931-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804931-85.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. REFORMA PARCIAL DO JULGADO APENAS QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE MULTA NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO E NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

1-
Analisando os autos, entendo que, não merece acolhimento a alegação de impossibilidade de concessão de liminares contra a Fazenda Pública, pois a vedação quanto à satisfatividade do provimento liminar não é absoluta, vez que excepcionalmente admite-se que produzam tal efeito, diante das nuances do caso concreto e desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora”.

2-
Da mesma forma, entendo também que não merece acolhimento ainda a tese da reserva do possível, pois não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

3-
Em relação a alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes, entendo mais uma vez não merecer acolhimento, pois é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.

4-
Por outro lado, entendo que as razões recursais me convenceram de que a decisão atacada merece reforma em razão da impossibilidade de multa na pessoa do gestor, admitindo-se a cominação tão somente em favor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública

5-
Da mesma forma, entendo que cabe a minoração da multa, em primeiro lugar em razão do alto valor diário (R$ 5.000,00) e em segundo, em razão de não ter sido estipulado um valor máximo. Portanto, minoro a condenação em caso de descumprimento para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de sessenta dias multa, em caso de descumprimento.

6-
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0804931-85.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
contra a r. decisão do juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800609-92.2019.8.14.0009 interposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de tutela antecipada.

A demanda teve início com o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Pará e do Município de Bragança, para fins de regularização do fornecimento de merenda em diversas escolas do Município de Bragança.

Os autos foram distribuídos a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, concedo o pedido de tutela antecipada , para determinar que o MUNICÍPIO DE BRAGANÇA e ESTADO DO PARÁ, nos prazos abaixo fixados, providenciem, sob pena de, não o fazendo ou dificultando dolosa ou culposamente o cumprimento das seguintes medidas, sujeitar-se o seu representante às penas de responsabilidade, sem prejuízo da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, podendo ser cobrada inclusive das pessoas físicas representantes dos requeridos:

a) Determino aos requeridos para que cumpram com suas obrigações de fornecer alimentação escolar aos estudantes dos estabelecimentos municipais e estaduais, mantidos pelos mesmos, em todos os dias de aulas, devendo ser fornecida qualidade aos alimentos, em quantidade que atenda a demanda dos alunos, obedecendo-se o cardápio escolar na sua feitura, que respeite as peculiaridades da região, com inclusão de produtos regionais e naturais, com a supervisão permanente de um profissional de nutrição.(PRAZO PARA CUMPRIMENTO de 10 dias).

Oficie-se a todas as escolas municipais e estaduais do município de Bragança, bem como à secretária de educação comunicando esta decisão e requisitando o acompanhamento da efetivação das medidas.

Intimem-se os requeridos da presente decisão.

Após o cumprimento da medida liminar, determino a citação do Estado do Pará e do Município, na pessoa de seu representante legal, para contestar a presente faço no prazo legal.

Expedientes necessários.

Bragança, Pará, 25 de abril de 2019.

CINTIA WALKER BELTRÃO GOMES

Juíza de Direito

Inconformado o Município de Bragança interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 1852824 - Pág. 1 a 9), aduzindo a necessidade de reforma da decisão atacada, arguindo para tanto da impossibilidade de concessão liminar em ação civil pública, sem a prévia oitiva do representante judicial da Pessoa Jurídica de Direito Público, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC/2015.

Arguiu tratar-se de tutela satisfativa, o que viola a regra do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. E da ilegitimidade da multa na pessoa do Gestor Público.

Além disso, pontuou que a multa aplicada é desproporcional e acerca da necessidade de sua limitação temporal, em caso de incidência da mesma. Bem como acerca da reserva do possível e da inexistência de direito subjetivo a políticas públicas e da separação dos poderes.

Por fim, requereu pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente deferi a liminar apenas para reformar a decisão atacada quanto a impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor e a necessidade de limitar o valor da multa, mantendo-se os demais comandos decisórios até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público. (Num. 2537021 - Pág. 1 a 5).

O Ministério Público Estadual apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade (Num. 2781545 - Pág. 1 a 6).

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, opinou pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso (Num. 2895302- Pág. 1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo do Município de Bragança com a decisão do juízo de piso que deferiu liminar, para que os Entes Públicos (Estado do Pará e Município de Bragança) fornecessem merenda escolar aos estudantes dos estabelecimentos de ensino, sob pena de multa.

Passo a me manifestar acerca das teses defensivas do recorrente:

Inicialmente agravante aduziu acerca da impossibilidade de concessão de liminares contra a Fazenda Pública.

No que se refere a tal alegação, em que pese a literal disposição do art. 1°, §3°, da Lei n.º 8.437/92, ressalto que, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, “
A vedação quanto à satisfatividade do provimento liminar não é absoluta, tendo o Colendo STJ decidido por reiteradas vezes que conquanto as medidas cautelares de regra não devam apresentar caráter satisfativo, à luz do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92, excepcionalmente admite-se que produzam tal efeito, diante das nuances do caso concreto e desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159008198, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017).

Sendo assim, possível excepcionalmente em determinados casos a concessão de tutela.

No mais, ressaltou acerca da teoria da reserva do possível e o princípio da separação de poderes.

Ressalto mais uma vez que não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “
é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo
”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Da mesma forma, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "
a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição
", porque "
encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial...
" (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Isto é, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem server de pretexto para negar o direito à educação, dada a prevalência do direito reclamado.

Portanto, inocorrente a violação aos princípios da separação de poderes, da universalidade, da isonomia e da igualdade, porquanto o Poder Judiciário compete fazer cumprir as leis.

Por outro lado, entendo que as razões recursais me convenceram a respeito da necessidade da reforma da decisão quanto a impossibilidade de multa na pessoa do gestor, admitindo-se a cominação tão somente em favor da pessoa jurídica que integra o conceito de Fazenda Pública, in verbis:

“
Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2013)”

“
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública. 2. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido. (STJ, T2 - Segunda Turma, REsp 1315719 / SE, RECURSO ESPECIAL 2012/0058150-5, rel. Min. Herman Benjamin, 27/08/2013)”

À luz desses fundamentos, impõe-se o provimento da irresignação para afastar a imposição da multa na pessoa do gestor público, cujo pagamento, na hipótese de descumprimento, deverá ser feito apenas pela Fazenda Pública Estadual.

Ademais, entendo que merece minoração o valor da multa diária estipulada, bem como há necessidade de limitação temporal da mesma.

Digo isso pois o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na decisão agravada merece ser minorado, primeiro em razão do alto valor diário (R$ 5.000,00) e em segundo lugar, em razão de não ter sido estipulado um valor máximo.

Dessa feita, minoro a condenação em caso de descumprimento para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento, até o limite de sessenta dias multa.

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer que veio a robustecer meu entendimento quanto a matéria,
in verbis
:

“(...) No que diz respeito a multa aplicada, entendemos que o pleito do Agravante merece prosperar no que diz respeito a não fixação na pessoa do gestor público.

As astreintes, apesar de serem medida satisfatória para que haja o cumprimento da obrigação na forma específica, não devem recair pessoalmente sobre o agente público, isto porque o agente público representa o órgão público ao qual está vinculado, sendo deste a responsabilidade pelo cumprimento das demandas sociais, sendo imperioso separar as autoridades envolvidas, para que gestor não se confunda com o ente Estatal, homenageando, em última análise, o princípio constitucional da impessoalidade.

Segundo o entendimento jurisprudencial, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da multa pelo descumprimento de decisões judiciais em casos como o que se apresenta deve ser fixada contra a Fazenda Pública e não contra o Gestor Público, que não se apresenta no processo para a defesa pessoal, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

(...)

O valor da multa diária deve ser compatível com a importância da obrigação fixada, não devendo ser muito pequeno a ponto de ser insignificante e nem muito alto a ponto de ser exorbitante. Neste sentido, a redução do montante da astreintes fixada deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para evitar o enriquecimento ilícito.”

Portanto, merece ser reformada parcialmente a decisão atacada, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para reformar a decisão atacada quanto a impossibilidade de aplicação de multa na pessoa do gestor e a necessidade de minorar e limitar o valor da multa, mantendo-se inalterados os demais capítulos da decisão agravada
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2020